Tribunal: STF
Processo: ARE 1201044
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão de cuja ementa destaca-se:
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO LIMITADO POR VONTADE DA PRÓPRIA AUTORA AOS SEUS ASSOCIADOS QUE CONSTARAM NA LISTA. CONGRUÊNCIA ENTRE PEDIDO E JULGAMENTO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.
    1. A execução de título judicial deve estar limitada ao que foi efetivamente pedido e julgado. 
    2. No caso, compulsando-se os autos do mandado de segurança coletivo nº 2005.51.01.016159-0, impetrado pela associação AME/RJ - Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro, nota-se que a entidade, por vontade própria, limitou seu pedido para beneficiar apenas os associados que constaram na lista anexada à petição inicial do mandado de segurança (‘Vantagem Pecuniária Especial - VPE, instituída pelo art. 1º da lei nº 11.134/05 aos militares inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal - Policiais e Bombeiros Militares, associados da impetrante, cuja lista segue anexa’).
    3. Em razão do princípio da congruência, nos termos do art. 460 do Código de Processo Civil de 1973, mantido no art. 492 do Código de Processo Civil de 2015, houve julgamento somente do pedido, limitado aos associados constantes da lista apresentada. (Nesse sentido: TRF2. Processo nº 0157012-15.2017.4.02.5101. Rel. Des. Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Quinta Turma Especializada. DJ: 15/12/2017, TRF2. Processo nº 0159836-78.2016.4.02.5101. Rel. Des. Federal Vera Lúcia Lima. Oitava Turma Especializada. DJ: 29/11/2017, TRF2. Processo nº 0137517-19.2016.4.02.5101. Rel. Des. Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama. Sexta Turma Especializada. DJ: 29/11/2017 e TRF2. Processo nº 0009293-06.2017.4.02.0000. Rel. Des. Federal Ricardo Perlingeiro. Quinta Turma Especializada. DJ: 03/10/2017)
    4. O apelante não se encontra relacionado na lista que acompanhou a petição inicial. Sendo assim, o título apresentado não beneficia o autor da execução.
    [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 27).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e LXX, b, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com apoio nos seguintes fundamentos:
    “A execução de título judicial deve estar limitada ao que foi efetivamente pedido e julgado. No caso, compulsando-se os autos do mandado de segurança coletivo nº 2005.51.01.016159-0, impetrado pela associação AME/RJ - Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro, nota-se que a entidade, por vontade própria, limitou seu pedido para beneficiar apenas os associados que constaram na lista anexada à petição inicial do mandado de segurança (‘Vantagem Pecuniária Especial - VPE, instituída pelo art. 1º da lei nº 11.134/05 aos militares inativos e pensionistas do antigo Distrito Federal - Policiais e Bombeiros Militares, associados da impetrante, cuja lista segue anexa’). Portanto, em razão do princípio da congruência, nos termos do art. 460 do Código de Processo Civil de 1973, mantido no art. 492 do Código de Processo Civil de 2015, houve julgamento somente do pedido, limitado aos associados constantes da lista apresentada.
    […]
    Pode-se constatar que, pelo comprovante de fl. 29, que o apelante, NILSON DE PAULA BARBARA, major reformado, não se encontra relacionado na lista que acompanhou a petição inicial do mandado de segurança coletivo. Sendo assim, o título executivo apresentado não beneficia a autora da execução.” (págs. 4 e 7 do documento eletrônico 27).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.219.966/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.219.829/RJ, de minha relatoria; ARE 1.218.627/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.194.537/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Por fim, este Tribunal, ao julgar o ARE 901.963-RG/SC (Tema 848), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, rejeitou a repercussão geral da questão referente aos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator